Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o banco requerido a pagar à autora a quantia de R$ 19.056,54 (dezenove mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 167541183). Preparo regular (167541188). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Na origem, narra a autora ter entrado em contato com a central de atendimento do banco requerido após ter tido o acesso ao aplicativo bloqueado. Foi então informada pelo atendente de que receberia uma ligação para confirmação de seus dados. Após a confirmação de dados constatou ter sido transferido para contas de terceiros o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5. Em razões recursais, o recorrente sustenta não haver qualquer ilícito praticado e que a fraude decorreu por desídia da parte autora. Sustenta, ainda, não serem cabíveis a inversão do ônus da prova, por não haver verossimilhança nos fatos alegados, tampouco danos morais. Requer o acolhimento da preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, a improcedência da ação.
6. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
7. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Da análise do acervo probatório não se avista vulnerabilidade da parte autora, ora recorrida, apta a imunizá-la do evento danoso, sendo que ignorou os alertas para não clicar em links suspeitos, permitindo, assim, o acesso de estelionatários à sua conta bancária. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo. Precedente: (Acórdão 1756637, 07121054520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Por sua vez, a instituição financeira, ora recorrente, não impediu a consolidação do ilícito e o desfalque patrimonial sofrido pela autora. Restou evidenciado a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo suportado pela autora.
10. O art. 945 do Código Civil dispõe que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
11. Na realidade se constata que a fraude se deu tanto pela culpa da autora, que contribuiu ao fornecer seus dados pessoais, quanto da instituição financeira, que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização das transações fraudulentas. Ou seja, ambas as condutas foram determinantes para o evento danoso, pelo que se deve extrair que o recorrente deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela recorrida.
12. Dessa forma, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes. Precedente: (Acórdão 1763760, 07045950220238070009, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para condenar o recorrente a ressarcir à parte autora a metade dos prejuízos suportados, no montante de R$ 9.528,27 (nove mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
14. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.